Tribunal: CARF
Processo: 11634.720239/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720239/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
COMERCIAL UNIPLACAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não cabe às instâncias administrativas apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
NULIDADE
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS
SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE
RECEITAS
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao
IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e
efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
ÔNUS DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS.
A simples omissão de receita não autoriza a qualificação da multa, de modo
que é imprescindível a comprovação inequívoca da prática de conduta dolosa
por parte do contribuinte com o evidente intuito de fraudar a fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte tão somente para reduzir a multa de ofício ao percentual de
75%, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa que entendeu pela manutenção da
multa de ofício qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720239/2012-10
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro
Cardoso, e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
O presente processo retorna a este Colegiado após julgamento realizado pela
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), cuja decisão, por maioria de
votos, foi pela reforma do acórdão no 1301-002.987, proferido em 12/04/2018, o qual havia
excluído da autuação a infração de omissão de receitas, a partir de valores obtidos em depósitos
bancários informados por meio de Requisição de Movimentação Financeira (“RMF”) em
desacordo com o disposto no artigo 3o do Decreto no 3.724/2001, cuja redação menciona as
hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 9.430/1996, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls.
1424 do e-processo):
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários.
É importante mencionar que se trata o presente processo de lançamento que exige
Imposto sobre Produtos Industrializados decorrente de suposta omissão de receitas. A exigência
é mero reflexo do lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e reflexos de
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

CSLL, PIS e Cofins) a que se refere o processo 11634.720840/2011-13, o qual também se
encontra com o presente relator e será julgado na presente sessão.
Assim, é importante destacar que muito embora tenham sido instaurados
processos administrativos específicos, ambas as autuações decorrem de uma suposta omissão de
receitas, identificada a partir de informações obtidas via RMF, a qual fora em um primeiro
momento considerada indevido, no que resultou no cancelamento integral da exigência por este
Conselho Administrativo.
À época, segundo apurou o Conselheiro Relator da Turma Ordinária, com base
em alegação do próprio contribuinte, a autoridade fiscal não indicou em qual hipótese prevista
no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, teria se enquadrado o caso concreto (fls. 1436 do e-
processo).
E sob sua ótica, tal vício somente seria sanado caso o próprio relatório fiscal
utilizado de suporte para o RMF contivesse a indicação suficiente da hipótese descrita na norma,
o que não verificou-se no caso concreto, como se observa pelos trechos do acórdão ora
reformado (fls. 1485 do e-processo):
Analisando o sucinto relatório (fls. 438439), entendo que o fato ali contido que pode ser
enquadrado nas hipóteses elencadas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, é a não
apresentação, por parte do contribuinte, dos extratos e documentos bancários requeridos
pela autoridade fiscal em sua intimação. Vejase a redação dessa hipótese, prevista no
inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/96:
I – embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Pois bem, em sua defesa, aduz a recorrente que a não apresentação dos documentos se
deu porque o rol de elementos solicitados pelo Fisco não estavam à sua disposição.
A meu ver, independentemente disso, entendo extremamente frágil a interpretação dada
pela autoridade fiscal de que a mera não apresentação dos extratos e documentos
bancários por parte do fiscalizado seja suficiente para se expedir a RMF e possibilitar ao
Fisco o acesso direto dessas informações junto às instituições financeiras.
Assim, com base em tais argumentos, entendeu-se que (fls. 1437 do e-processo) a
obtenção dos elementos de prova em que se baseia o presente lançamento, quais sejam, os
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

extratos bancários de onde se extraíram os depósitos tributados na forma do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, se deu forma ilícita.
Concluindo com isso (fls. 1437 do e-processo):
Por consequência, entendo que o lançamento encontra-se maculado por um vício
insanável, implicando o cancelamento integral da exigência.
Em que pese o exposto, consoante anteriormente informado, sobredito
entendimento restou reformado por decisão da CSRF, cuja conclusão foi no sentido de que a não
apresentação dos extratos bancários pelo contribuinte, quando intimado, seria suficiente para
justificar a emissão da RMF, desde que haja procedimento fiscal em curso e o exame dos
documentos seja indispensável. Veja-se o que consta do acórdão da CSRF (fls. 1495/1498 do e-
processo):
E mais, a julgar pelo fragmento das razões de decidir do voto condutor do acórdão
1302-000.489, citado pelo Relator do recorrido, o ponto nevrálgico repousa naquilo que
se exige/exigiria para que fosse configurado o “embaraço à fiscalização” previsto no
inciso I do artigo 33 da Lei 9.430/96, hipótese em que, uma vez verificada, autorizaria o
Fisco o acesso à movimentação financeira do fiscalizado, à teor do inciso VII do artigo
3o do Decreto 3.724/2001 c/c artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Pois bem.
No caso dos autos, o contribuinte foi intimado em 5/11/2010 (fls. 2/4), por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias e
dentre outros elementos, os “extratos de toda movimentação bancária em papel e em
meio digital e demais documentos contábeis e bancários em papel”. Na sequencia, ante
ao não atendimento da intimação fiscal, o recorrido foi reintimado, por meio do Termo
de Intimação Fiscal de fls. 7/9, a apresentar, no prazo de novos 20 (vinte) dias, os
“extratos de toda movimentação bancária em papel e em meio digital e demais
documentos contábeis e bancários em papel, tais como cópias de cheque, depósitos,
empréstimos, desconto de duplicatas e demais comprovantes das operações bancárias”
Somente em 9 de março de 20111, quando transcorridos aproximadamente 120 dias
desde a primeira intimação, é que o autuante se viu obrigado a recorrer diretamente às
instituições financeiras para conseguir o acesso à movimentação bancária do
fiscalizado.
Voltando à questão normativa, o artigo 6o da LC 105/2001 estabelece duas condições
para que o Fisco possa acessar a movimentação bancária diretamente junto às
instituições financeiras. São elas:
i) Haver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e ii) Seja
considerado indispensável o exame desses documentos pela autoridade administrativa
competente.
Embora a primeira condição já se apresentasse bastante objetiva, ainda assim o Decreto
3.754/2001 buscou regulamentar ambas as circunstancias, além de exigir, no § 2o de seu
artigo 4o, fosse a RMF precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Enquanto a regulamentação da primeira condição encontra-se no artigo 2o, as hipóteses
nas quais são consideradas indispensáveis os exames desses documentos estão
elencadas no artigo 3o, em seus 12 incisos.
Com isso, pode-se dizer que por força do § 2o encimado há uma exigência de prévia
intimação do fiscalizado que é comum a todas as 12 hipóteses então elencadas.
No caso em exame, interessa-nos aquela prevista no inciso VII, que nos remete ao artigo
33 da Lei 9.430/96, onde são elencadas hipóteses nas quais a Administração Tributária
pode instituir Regime Especial para o cumprimento de obrigações por parte do sujeito
passivo.
Dentre essas 7 hipóteses adicionais, a do item I, que conceitua ou caracteriza o
“embaraço à fiscalização” que pode dar ensejo ao referido Regime Especial, é aquela
tratada nestes autos e a que merece especial atenção. Confira-se sua redação:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
De plano, perceba-se, da dicção do dispositivo, que o legislador, para esse fim, não fez
maiores exigências quanto a necessidade de contextualizar a “negativa não justificada
de exibição” de documentos ou o “não fornecimento de informações sobre
...movimentação financeira”; ou mesmo quanto a demonstrar o elemento subjetivo da
conduta adotada pelo sujeito passivo.
Aperceba-se que a justificativa para a sua não apresentação deve repousar em situação
que foge inteiramente ao domínio do intimado, a exemplo de ter, comprovadamente,
solicitado os extratos junto à instituição financeira; e esta, dentro do prazo por ela
acordado, ainda não os ter entregue.
Nesse sentido, negativas do tipo “não os tenho”, “os perdi na enchente”, “os ratos
comeram”, “não sabia que deveria guarda-los” ou “solicitei ao banco que ainda não me
entregou”, desacompanhadas das providências cabíveis com vistas a atender à
intimação, não me parece que são justificativas a impedir ao Fisco que se socorra,
diretamente, às instituições financeiras, o que dirá do mero silêncio em face da
intimação recebida.
Pelo contrário, a julgar pela abrangência ou amplitude dos casos, como, por exemplo, na
parte final do dispositivo, que ao remeter às hipóteses do artigo 200 do CTN admite
caraterizado o embaraço quando “necessário à efetivação de medida prevista na
legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou
contravenção”, penso que o intuito desse artigo 33, cujas hipóteses foram abraçadas,
sem ressalvas, pelo já citado inciso VII do Decreto 3.754/2001, foi o de apensa conferir
uma maior efetividade ao procedimento fiscalizatório, o que não se confunde com o
rigor para a imposição de multas, no casos em que a lei exige a demonstração da
intencionalidade do agente. É dizer, o acesso ao dados bancários, longe de se estar
impingindo qualquer penalidade ao sujeito passivo, presta-se a instrumentalizar a
atuação do Fisco, que está, inclusive, obrigado a mantê-los sob sigilo a teor do artigo
198 do CTN.
Note-se que muito embora haja uma proteção constitucional ao sigilo de dados e ao
direito à liberdade, a legislação infraconstitucional houve por bem, observados por
óbvio os limites constitucionais, assegurar ao Estado, em seu papel fiscalizatório,
plenas condições de desenvolver seu mister, seja relativizando o direito ao sigilo de
dados, no caso do acesso à movimentação financeira, seja flexibilizando o direito à
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

liberdade, no caso da implementação das medidas previstas no § 2o do artigo 33 da Lei
9.430/962, que trata do Regime Especial para o cumprimento de obrigações pelo sujeito
passivo.
Nesse rumo, vejo como suficiente a não apresentação, quando intimado, dos extratos
bancários para dar azo à emissão da RMF, sempre que preenchidas as demais condições
e exigências formais previstas naquele decreto regulamentar.
Por fim, cumpre destacar que o assunto não é novo neste Colegiado, que na sessão de
12/12/18, no acórdão de no 9202-007.438, decidiu, à unanimidade, que a expedição da
RMF deveria ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar informações
sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado de
Procedimento Fiscal, sendo que a legislação não estipularia quantidade de
intimações a serem feitas pela Fiscalização. Confira-se sua ementa:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar
informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado
de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações a serem
feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.
Nesse mesmo sentido o acórdão de no 9202-009.589, relativo ao processo
11080.000107/2010-10, julgado na sessão de 23/06/2021, assim ementado:
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF). POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE RMF.
A expedição da RMF deve ser precedida de intimação ao sujeito passivo para prestar
informações sobre a sua movimentação financeira, necessárias à execução do Mandado
de Procedimento Fiscal. A legislação não estipula quantidade de intimações a serem
feitas pela Fiscalização.
Hipótese em que, o contribuinte foi regularmente intimado a prestar as referidas
informações, mas não o fez a contento.
Pois bem, superada a questão da validade do RMF, mas levando em conta a
existência de outros argumentos de defesa constantes do recurso voluntário, os quais não foram
analisados em razão do entendimento inicialmente adotado de que as informações obtidas seriam
inválidas, os autos retornam ao presente colegiado para prosseguimento do julgamento.
Vejamos então os pontos argumentados pela defesa e constantes do recurso
voluntário (fls. 1390/1405 do e-processo):
2.1.2
Da
violação
por
inconstitucionalidade
dos
dispositivos
legais
-
Inconstitucionalidade da Lei Complementar 105/01
A Receita Federal através de RMF (Requisição de Movimentação Financeira) solicitou
às instituições financeiras extratos da movimentação realizada pela Impugnante junto às
respectivas instituições.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Em que pese os dispositivos legais que embasam a adoção de tal procedimento (Lei
Complementar 105/01 regulamentada pelo Decreto 3.724/01) a mesma viola a
Constituição Federal no que concerne às garantias relativas ao sigilo bancário.
Neste sentido, recente entendimento do Supremo Tribunal Federal destacou a referida
inconstitucionalidade:
SIGILO DE DADOS - AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo
5° da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às
comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção - a quebra
do sigilo - submetida ao crivo de órgão equidistante - o Judiciário - e, mesmo assim,
para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO DE
DADOS BANCÁRIOS - RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República
norma legal atribuindo à Receita Federal - parte na relação jurídico-tributária - o
afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. (STF - RE 389.808/PR -
Pleno - Rei. Min. Marco Aurélio Mello - J. 15.12.2010)
Como se vê resta evidenciado que é impossível o acesso do fisco às informações
bancárias da Impugnante sem que tal circunstância viole direito ao sigilo bancário
garantido pela Constituição Federal.
[...]
2.1.2 Da violação de sigilo por falta de motivação na expedição da RMF -
Impossibilidade de defesa
[...]
2.1.3 Da violação decorrente do não enquadramento nas hipóteses legais - Não
incidência do art. 33 da Lei 9.430/96
[...]
2.1.4 Da violação de sigilo por nulidade do ato administrativo - nulidade da RMF
por falta de requisitos legais
[...]
2.2 Da Nulidade Decorrente de Erro Na Base de Cálculo
Conforme consta do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal (fls. 06), o
Auditor Fiscal considerou os depósitos em seu valor nominal, ou seja, como renda, não
levando em consideração a opção de declaração pelo lucro presumido à que fazia jus a
Impugnante.
[...]
Há de se afirmar ainda que os depósitos bancários foram considerados pelo auditor
como omissão de receita nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96 conforme relatado no
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
É indiscutível que omissão de receita é diferente de omissão de renda já que no conceito
jurídico-tributário RECEITA é diferente de RENDA.
Sendo assim, considerando a opção da Impugnante pelo Lucro Presumido, a presumida
omissão de receita no auto de infração não pode servir de base de cálculo para mensurar
a renda, devendo ser aplicada alíquota no percentual definido pela legislação tributária.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Neste sentido dispõe o art. 15 da Lei 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n? 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Apenas após a aferição da renda nos termos do Lucro Presumido poderia, pois, aplicar o
Auditor as alíquotas dos impostos devidos, bem como das multas estipuladas.
Finalmente, cumpre salientar que a legislação que trata da omissão de receitas dispõe
sobre a base de cálculo a ser aplicada nos referidos casos.
Assim rege o art. 24 da Lei 9.249/96:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que correspondera omissão.
Evidenciado, o erro sofre, pois, de nulidade o referido auto de infração.
[...]
2.3.1 Da Nulidade Por Inexistência da Presunção de Omissão
O Auditor Fiscal lavrou o presente auto de infração baseado na presunção de omissão de
receita pela impugnante.
Todavia, tal presunção não é válida à medida que a Impugnante informou que os
referidos recursos eram relativos à financiamento de produção, indicando ainda as
empresas de fomento mercantil que fariam os referidos empréstimos disfarçados de
operação de fomento.
Dada a simulação de operações de fomento feitas pelas referidas empresas não havia
obviamente documentos junto à Impugnante para comprovar a origem e razão dos
recursos depositados junto à conta corrente.
Por outro lado, não havia tempo hábil ou mesmo recursos humanos disponíveis, e
tampouco possibilidade legal - em virtude do sigilo bancário - de averiguar os depósitos
identificados pela Receita Federal.
Todavia, a Impugnante não se furtou à suas obrigações e indicou precisamente todas as
empresas das quais obeteve recursos, sendo, a partir de tal momento obrigação da
fiscalização averiguar estas informações, sob pena de descaracterizar-se a omissão de
receita.
[...]
2.3.2 Da inexistência da presunção de omissão por erros da fiscalização -
Impossibilidade de identificar quais depósitos são omissão de receita – Ônus da
Receita Federal
Por outro lado, conforme se verifica dos documentos que ' Impugnante junta aos autos é
possível verificar que a Receita considerou como omissão de receita operações que
evidentemente não o são.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Taís operações compreendem empréstimos feitos junto à terceiros com cheques
próprios, transações entre a Impugnante e demais empresas cujos sócios se confundem,
fato que não caracteriza em absoluto omissão de receita.
Diante do erro evidente, descoberto sem maior esforço - o que presume a existência de
muitos outros - e diante da impossibilidade de se averiguar caso a caso a ocorrência ou
não de omissão de receita tal presunção deve ser descartada completamente.
[...]
3. DA INEXISTÊNCIA DE RENDA TRIBUTÁVEL - VALORES PARA
FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO
Conforme explicitado no item 1 supra a Impugnante ao longo do ano de 2007 e 2008
ante as necessidades impostas pelo mercado e pela crise mundial que havia se instalado
efetuou diversos empréstimos junto à empresas de fomento visando garantir sua
produção e a continuidade de suas atividades.
Cumpre salientar que atualmente as atividades da Impugnante estão paralisadas em
função da incapacidade de financiar sua produção.
Sendo assim, não é possível que a Receita atribua à tais financiamentos o condão de
receita tributável que não são.
Ora, apenas a renda é suscetível de tributação, e considerando que as receitas eram
decorrentes de empréstimos para pagamentos das despesas operacionais - legalmente
dedutíveis - não há possibilidade de se que tais receitas sejam passíves de tributação.
Entretanto, insta frisar que a despeito da informação feita pela impugnante no que
concerne à empresas que deram origem aos \/aiores depositados em conta corrente, em
nenhum momento a Receita expediu intimação para que as mesmas apresentassem a
documentação.
A maior prova, aliás, de que tais recursos eram financiamento produção repousa no fato
de que todas as operações de factoring deve por impositivo legal, ser registradas junto
ao COAF com vistas à prevenir lavagem de dinheiro.
Certamente as referidas operações NÃO estão registradas junto à COAF o que, de per
si, levanta suspeitas sobre sua legitimidade.
Finalmente cumpre salientar que para obtenção dos documentos referentes às operações
e verificação da legalidade dos juros cobrados já há diversas ações judiciais em
andamento em face das empresas (WS, AM Cred e Cobrafas que operaram os maiores
valores conforme relatório (doe. anexo).
Nos próximos dias haverão de ser propostas as demais medidas judiciais contra as
demais empresas.
Entretanto, a defesa da Impugnante resta prejudicada ante a necessidade de obtenção
judicial dos documentos.
[...]
4. DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - NÃO CONSUMO DA
RENDA SUPOSTAMENTE AUFERIDA
[...]
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

6. DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
O Auditor Fiscal lançou diversas multas em razão da presunção de omissão de receita.
Todavia, tais multas são indevidas quando não restar suficientemente comprovada a
intenção de fraudar o fisco.
Neste sentido dispõe o Enunciado 14 do CARF:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo.
Diante desta circunstância, não há que se falar em lançamento da multa de ofício.
Dentre todos, cumpre esclarecer que os pontos “2.1.2”, “2.1.3” e “2.1.4” já se
encontram superados, tendo em vista que foram objeto do primeiro acórdão proferido por esta
Turma Ordinária, posteriormente reformado pela CSRF, razão pela qual somente serão
analisados os demais argumentos pendentes de análise e apreciação.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Antes de mais nada, é importante reiterar que o presente processo administrativo
(no 11634.720239/2012-10) se refere a um lançamento de IPI, o qual é mero reflexo do
lançamento, dito “principal”, lavrado para cobrança do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e objeto do
processo administrativo no 11634.720840/2011-13, também distribuído ao presente Relator e que
serão julgados conjuntamente.
A referida vinculação foi determinada após solicitação expressa do Conselheiro
Relator responsável pela elaboração do primeiro acórdão, veja-se (fls. 1421 do e-processo):
Senhora Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento,
O presente processo foi distribuído a este Conselheiro para relatoria e julgamento.
Trata-se de lançamento que exige Imposto sobre Produtos Industrializados decorrente
de suposta omissão de receitas. A exigência é mero reflexo do lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e reflexos de CSLL, PIS e Cofins) a que se refere o
processo 11634.720840/2011-13.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Em consulta no sítio do CARF ao andamento do processo principal, constatei que esse
aguarda distribuição (Sedis/Cegap/CARF).
Considerando que:
- a exigência de IPI é reflexa do IRPJ e a competência da 1a Seção para apreciação do
recurso é expressa (Art. 2o, inciso IV, do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 –
RICARF);
- o art. 6o, § 1o, inciso III, do Anexo II do RICARF permite que o processo principal e o
reflexo sejam julgados em conjunto;
- os §§ 2o e 3o do art. 6o do Anexo II do RICARF, permitem que o conselheiro que se
considere prevento solicite a distribuição do processo conexo ou principal, Requeiro a
Vossa Senhoria que o processo 11634.720840/2011-13 seja distribuído a mim
distribuído, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 6o do Anexo II do RICARF, para
julgamento em conjunto com o presente feito.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto Conselheiro
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
Perceba-se, portanto, que ambos os autos decorrem de um mesmo fato (suposta
omissão de receitas identificada a partir de informações obtidas via RMF) do qual resultou duas
consequências: (A) lavratura de auto de infração para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
objeto do processo administrativo no 11634.720840/2011-13; e (B) lavratura de auto de infração
para cobrança de IPI, objeto do processo administrativo no 11634.720239/2012-10, objeto dos
presentes autos.
O contribuinte, contudo, apresentou recurso voluntários com argumentos idênticos
para ambos os processos administrativos, razão pela qual, inclusive, a própria DRJ/RPO
reproduziu em seu acórdão as razões de decidir do processo relacionado ao lançamento dito
“principal”, veja-se (fls. 1367 do e-processo):
A impugnação apresentada neste processo traz os mesmos argumentos trazidos por
ocasião da impugnação do lançamento principal, relativo ao IRPJ e tributação conexa,
tratados no processo no 11634.720840/2011-13, que já foi objeto de julgamento nessa
mesma sessão, conforme acórdão no 14-38.227, cujos termos seguem reproduzidos [...]
Não foi apresentado um único argumento sequer especificamente contra o
lançamento do IPI, matéria objeto dos presentes autos e a respeito da qual a fiscalização se
manifestou da seguinte (1286/1288 do e-processo):
3.2 DO IPI APURADO SOBRE A OMISSÃO DE RECEITAS
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Considerando que a pessoa jurídica COMERCIAL UNIPLACAS LTDA tem como
atividade a industrialização de móveis de madeira, e que a receita de fabricação de
produtos é preponderante em sua receita operacional declarada, o contribuinte foi
intimado em 20 de outubro de 2011, as f Is. 1138 a 1142, a esclarecer e identificar a
origem dos recursos carreados à suas contas bancárias, identificando a natureza/origem
de cada operação, tabela de incidência da TIPI e respectiva alíquota do IPI porventura
incidente em cada operação.
Em sua resposta de 25 de outubro de 2011, às fls. 1143, o contribuinte entregou os
livros de apuração de IPI, nos termos dos documentos de fls. 1149 a 1253, porém não
identificou, em relação aos recursos carreados às contas bancárias, a origem e incidência
do IPI, bem como a sua classificação na TIPI e
respectiva alíquota, e nesse caso tais recursos serão totalmente tributados como
operação de industrialização, aplicando-se a maior alíquota destacada nas vendas de
produtos com incidência de IPI no período fiscalizado, consoante o previsto nas normas
legais de apuração desse imposto.
atendimento e fornecimento das informações solicitadas sobre suas contas bancárias.
dois estabelecimentos que promoveram saídas de produtos industrializados, a matriz e a
filial, a saída de produtos da filial não é significativa, e ocorreu em apenas um mês, em
pequeno montante, durante o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, e assim a
apuração do IPI deverá ser concentrada no estabelecimento matriz, o que propiciará um
aproveitamento mais igualitário dos créditos do contribuinte e da apuração do IPI.
Assim, demonstra-se a seguir o IPI incidente sobre a receita omitida, nos termos da
Tabela 04. a seguir:

3.2.1 DO I.P.I. APURADO NO ESTABELECIMENTO MATRIZ
Considerando o disposto na Tabela 04. supra, torna-se necessário proceder-se a
recomposição do Livro Registro de Apuração de IPI do estabelecimento matriz, que
será feita de conformidade com o disposto na Tabela 05. a seguir, ficando desde já o
contribuinte cientificado de que deverá efetuar os correções e adequações em seu Livro
Registro de Apuração de IPI, conforme descrito a seguir:
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Mais uma vez, não foi apresentado um único argumento sequer a respeitos dos
fatos e das considerações acima transcritas.
Por tal razão, assim como feito pela instância a quo, nos valemos dos
fundamentos por nós utilizados no acórdão proferido no processo administrativo no
11634.720840/2011-13, alterando-se tão somente as remissões às folhas do processo digital,
oportunidade na qual levaremos em conta as folhas do presente processo.
Vejamos então, em tópico específico, cada um dos argumentos constantes do
recurso voluntário do contribuinte, os quais deixaram de ser apreciados antes do julgamento da
CSRF.
Inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001
Segundo defende o contribuinte em seu recurso, os dispositivos legais que
embasaram a Requisição de Movimentação Financeira do contribuinte seriam inaplicáveis, posto
que editados em flagrante violação ao texto da Constituição Federal no que concerne às garantias
relativas ao sigilo bancário.
Sucede que, como muito bem pontuado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), não compete à autoridade julgadora
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e
inconstitucionalidade na sua gênese (fls. 1372 do e-processo).
Trata-se de previsão legal expressa constante do artigo 25 da Lei no 11.941/2009,
a qual inseriu o artigo 26-A no Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
[...]
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Além do mais, nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por esta mesma razão deixarão de ser analisados os argumentos voltados para
ausência de capacidade contributiva do contribuinte no presente caso.
Cumpre destacar ainda que o próprio acórdão reformado pela CSRF já teria se
manifestado sobre a questão, apresentando as razões pelas quais esse pedido de nulidade não
merecia acolhimento, veja-se (fls. 1429/1431 do e-processo):
Em seu recurso voluntário, aduz a recorrente que o lançamento seria nulo em razão da
quebra de seu sigilo bancário sem autorização judicial, procedimento que entende ser
inconstitucional.
Entre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o,
XII, assegura que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal.” Entre os dados cuja a inviolabilidade está assegurada,
nos dizeres da recorrente, encontra-se o sigilo bancário, somente sendo admitido seu
acesso, com ordem judicial, para fins criminais.
Da leitura da norma constitucional acima transcrita depreende-se que o legislador
constituinte estabeleceu limites ao legislador ordinário, isto é, somente permitiu a
edição de lei regulando o acesso ao sigilo bancário mediante duas condições: a) para
fins de investigação criminal; b) mediante ordem judicial.
Da leitura da norma constitucional acima transcrita depreende-se que o legislador
constituinte estabeleceu limites ao legislador ordinário, isto é, somente permitiu a
edição de lei regulando o acesso ao sigilo bancário mediante duas condições: a) para
fins de investigação criminal; b) mediante ordem judicial.
O ponto principal do recurso em que se baseia o recurso é se o legislador ordinário
poderia ter editado a Lei Complementar no 105, de 2001 e a Lei no 10.147, de 2001,
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

outorgando poderes à Administração para requisitar a movimentação financeira dos
contribuintes. Mais, além desta indagação há que se verificar se o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão da Administração que é, tem competência
para conhecer e julgar questões afetas à constitucionalidade das leis.
Inicialmente, observo que sancionada determinada lei ela entra no sistema jurídico e
presume-se constitucional até que seja declarada sua inconstitucionalidade, retirando-a
do sistema ou impedindo sua aplicação em relação ao caso concreto, isto é “inter
partes”. Por outro lado, o Judiciário pode deixar de aplicar lei que a considere
inconstitucional, contudo, o mesmo não se aplica em relação à Administração. A razão
desta lógica é que o Estado Administração não pode avocar para si a prerrogativa de
julgar a constitucionalidade ou não de lei. Tal prerrogativa, por força das previsões
contidas nos artigos 97, 102, I, compete ao Poder Judiciário.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no caso o
Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo,
nem o Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem
deixar de cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste
sentido, à luz do artigo 26A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem
deixar de aplicar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo
Tribunal Federal, por seu Plenário, em controle concentrado ou difuso, por decisão
definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
....
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Sobre a matéria este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da Súmula no 2,
cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De todo modo, analisando o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 601314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade –
ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar
no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
Quanto ao procedimento para acesso às informações bancárias diretamente pela Receita
Federal, convém tecer alguns comentários adicionais.
A respeito da suposta quebra de sigilo bancário, convém reforçar que o parágrafo único
do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, estabelece que as informações e
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

documentos obtidos pela RFB junto às instituições financeiras serão conservados em
sigilo.
No mesmo sentido, o mesmo diploma legal estabelece em seu art. 1o, § 3o, VI, que não
constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições
estabelecidos nos seus arts. 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 10.
Para preservar a inviolabilidade do direito constitucional que as pessoas têm à
intimidade e à privacidade, preceitua o § 5o do art. 5o da precitada LC que: "As
informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da
legislação em vigor". Relativamente ao sigilo fiscal, vigora o art. 198 do Código
Tributário Nacional, lei materialmente complementar, que, no seu caput, de acordo com
a nova redação atribuída pela Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001,
assim dispõe: "Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades". Portanto, as informações
bancárias sigilosas são transferidas à administração tributária da União sem perderem a
proteção do sigilo.
Em resumo, no que tange às questões que envolvem os demais princípios
constitucionais e inconstitucionalidade de leis apontadas pela recorrente, seu mérito não
pode ser analisado por este Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações
às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Desse modo, rejeito a arguição de inconstitucionalidade suscitada.
Corroborando com o tudo quanto exposto, convém destacar que o pedido de
reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001 não merece
prosperar.
Da Nulidade Decorrente de Erro Na Base de Cálculo
Na visão do contribuinte, ainda que admitida a tributação com base em
informações obtidas via RMF, o auto de infração seria nulo pois a Autoridade Fiscal teria
considerado os valores em seu valor nominal, não levando em consideração o regime de
tributação pelo lucro presumido.
Segundo consta do próprio recurso voluntário (fls. 1395/1396 do e-processo),
considerando a opção da Impugnante pelo Lucro Presumido, a presumida omissão de receita no
auto de infração não pode servir de base de cálculo para mensurar a renda, devendo ser
aplicada alíquota no percentual definido pela legislação tributária.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

O acórdão recorrido da DRJ/RPO, por outro lado, confirmou a autuação por
considerar que o lançamento observou o regime de apuração do lucro informado pelo
contribuinte em sua DIPJ, qual seja, do próprio lucro presumido.
Com efeito, o contribuinte não tem razão ao afirmar que teria havido um erro na
base de cálculo, de modo que não houve qualquer desrespeito ao regime de apuração pela
Autoridade Fiscal, a qual, em que pese ter considerado as omissões de receitas em seus valores
nominais, aplicou os percentuais de presunções legalmente estabelecidos.
Veja-se o que consta do relatório de fiscalização (fls. 1283/1286 do e-processo):
Considerando que a pessoa jurídica COMERCIAL UNIPLACAS LTDA acima
referenciada apresentou declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro
Presumido Trimestral, nos anos-calendário de 200? a 2008, nos termos das cópias de
fls. 41 a 98, foi confrontada a movimentação bancária representada pelos recursos
aportados nas contas correntes bancárias discriminada no item 2. supra, com as vendas
declaradas pela pessoa jurídica, já que a existência de recursos creditados em conta
bancária, cuja origem não seja comprovada por intermédio de documento hábil e
idôneo, caracteriza omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da lei n° 9.430/96.
Para maior clareza, demonstra-se as receitas contabilizadas pelo contribuinte, nos
termos de suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, de fls. 41 a 98, bem
como as apresentadas no livro razão contábil de fls. 99 a 433, as quais são totalizadas
mensalmente na Tabela 02. a seguir:
[...]
Confrontando-se as receitas declaradas pela pessoa jurídica na Tabela 02. acima e os
aportes de recursos constantes da Tabela 02. constante da intimação recebida pelo
contribuinte em 09 de agosto de 2011, de fls. 1088 a 1126 constatou-se que esses
últimos são significativamente superiores à receita declarada pelo fiscalizado, que foi
objeto de intimação e reintimação para comprovar e justificar a origem de tais aportes,
sendo que até a presente data não forneceu explicação alguma em relação aos recursos
aportados nas suas contas bancárias.
A adoção dessa prática - movimentação de recursos da própria atividade em contas
bancárias em montantes superiores aos apresentados em sua contabilidade e declarações
de IRPJ -caracteriza a manutenção de ativos fora da escrituração da pessoa jurídica em
apreço, matéria imponível do imposto de renda e demais consectarios, a título de
omissão de receita.
Posto isso, sem que fossem apresentados informações edocumentos hábeis e
idôneos que comprovassem e dessem suporte às transações, aptos a identificar as
operações e as partes intervenientes, procedeu-se a consolidação dos recursos aportados
nas contas bancárias da pessoa jurídica, nos termos da Tabela 03. a seguir demonstrada,
onde, depois de excluídos os valores da receita declarada e comprovada pela pessoa
jurídica em suas declarações de renda, Tabela 02. acima, bem estará evidenciada a
omissão de receita mensal, base de cálculo do IRPJ-Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
da CSLL-Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, das contribuições ao PIS e à
COFINS e do Imposto s/Produtos Industrializados, que serão exigidos em Autos de
Infração correspondentes.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Na referida Tabela 03. a seguir, urge esclarecer que os recursos aportados nas contas
bancárias foram considerados em seu valor nominal como omissão de receita, já que a
pessoa jurídica ora fiscalizada não apresentou custos e/ou despesas porventura não
consignados na apuração de seus resultados econômico-f iscais, que desde que
correlacionados com sua atividade operacional, poderiam vir a reduzir o valor objeto de
tributação.

Desse modo, correto o procedimento fiscal.
Da inexistência da presunção de omissão por erros da fiscalização - Impossibilidade de
identificar quais depósitos são omissão de receita – Ônus da Receita Federal
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Um outro argumento do contribuinte é de que a Receita Federal teria considerado
como omissão de receitas operações que não o seriam e que neste caso o ônus da prova, quer
dizer, a responsabilidade pela demonstração e efetiva comprovação do fato seria da própria
fiscalização.
Nesse sentido, afirma que como não houve a averiguação individualizada dos
depósitos realizados a presunção da omissão deveria ser descartada.
Todavia, não concordamos com tais alegações.
Em verdade, a competência da Autoridade Fiscal em tais caos é comprovar a
existência dos depósitos bancários não escriturados e cuja origem, portanto, não pode ser
comprovada. Trata-se de presunção legal com lastro nos próprios extratos bancários,
considerados então prova indiciária.
Com a edição da Lei no 9.430/1996, mais especificamente por meio do artigo 42, a
movimentação bancária mantida ao largo da escrituração contábil da empresa ou sem
comprovação da origem, presume-se realizada com valores omitidos à tributação, salvo prova
em contrário, cujo ônus probatório é do próprio contribuinte.
Não há que se falar em necessidade de comprovação de sinais exteriores de
riqueza ou prova do consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não
comprovada pelo contribuinte, conforme redação de Súmula editada por este próprio Conselho
Administrativo, veja-se:
Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No curso do procedimento de fiscalização a Autoridade Fiscal intimou por
diversas vezes o contribuinte a esclarecer os montantes não identificados em sua contabilidade,
de maneira precisa e individualizada, como se observa pelo termo de verificação e encerramento
da ação fiscal, in verbis (fls. 1281/1283 do e-processo)
Considerando que os bancos acima forneceram as informações das contas correntes
acima, acompanhadas dos respectivos extratos e demais documentos, esses foram
analisados e constatou-se que a movimentação bancária apresentou um montante
superior à receita apresentada na sua contabilidade, onde se verificou, ainda, a não
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

contabilização do total dessa movimentação, constatando-se apenas o registro contábil
parcial das operações do banco Real em 2008.
Na auditoria da movimentação bancária constante da Tabela 01. supra, procurou-se
determinar o real fluxo de entrada de novos recursos nas referidas contas correntes
bancárias, e assim foi elaborada a Tabela 02. constante da intimação entregue ao
contribuinte em 09 de agosto de 2011, de f Is. 1088 a 1126, onde, na referida tabela, na
coluna de valor estão discriminados os créditos referente a depósitos, descontos e
demais entradas de recursos, identificados com a letra "C", sendo que na mesma coluna,
com sinal negativo, acham-se discriminados os débitos relativos a estornos e devoluções
de cheques depositados e demais operações que vieram a reduzir os valores de créditos
sujeitos à comprovação, identificados com a letra "D".
Nessa mesma Tabela 02. foram excluídos as transferências entre contas da mesma
titularidade e demais valores cuja efetiva entrega e origem foram devidamente
comprovadas, tais como empréstimos e suprimentos, depósitos e desconto de duplicatas
estornados face a sua devolução e não efetivação, empréstimos em conta garantida e
financiamentos concedidos pelas instituições bancárias, e considerando a insignificância
em valores globais, em contraste com a quantidade de ocorrências, foram excluídos os
valores dos depósitos e créditos inferiores a R$.1.000,00 (Um mil reais) de maneira que
se propiciasse ao intimado uma melhor condição de atendimento.
Tendo em vista o levantamento dos valores a serem objeto de comprovação pelo
contribuinte, listados já citada Tabela 02., intimou-se, em 09 de agosto de 2011, o
contribuinte a justificar e comprovar a origem dos recursos aportados em sua conta
bancária, nos termos da intimação de f Is. 1088 a 1126, na qual foi instado a apresentar,
no prazo de 20 (vinte) dias, os elementos/informações a seguir:
a) Documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, esclarecedores das
origens dos recursos creditados nas contas bancárias mantidas à margem da escrita
contábil, especificadamente dos registros indicados constantes da Tabela 02,
operações que, por força de presunção legal, representam origens/aportes de novos
recursos financeiros;
b) Documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, esclarecedores da
destinação dos recursos sacados das contas bancárias mantidas à margem da escrita
contábil, que possam representar custos e/ou despesas porventura não consignados em
sua escrituração comercial e fiscal e, por consequência, não exibidos à fiscalização,
incorridos nos anos-calendário de 2007 e 2008.
E de se constar que, na intimação recebida pelo contribuinte em 09 de agosto de 2011 e
citada no "capuf do parágrafo anterior, solicitou-se ainda que as informações requeridas
deveriam ser respaldadas pela apresentação dos respectivos comprovantes que deram
suporte às transações, aptos a identificar as operações e as partes intervenientes, e
demais documentos que se reputar necessários para o completo atendimento da
intimação:
Em 16 de agosto de 2011, o fiscalizada apresentou expediente de fls. 1127 a 1128 ,
solicitando cópia dos extratos bancários relativos aos lançamentos da Tabela 02.
constante da intimação recebida em 09 de agosto de 2011, além de prazo adicional para
responder a intimação, não obstante o fato de que os lançamentos contidos na referida
tabela fossem cópia fiel do extrato bancário.
E digno de nota que o contribuinte solicitou prazo de 150 (cento e cinquenta) dias para
atender a intimação por ele recebida em 09 de agosto de 2011, em se tratando de
movimentação bancária de sua própria titularidade, e considerando ainda que, desde o
início da fiscalização, em 09 de novembro de 2010, já haviam sido solicitados os
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

extratos bancários, sendo sua obrigação a sua contabilização em seus livros diário e
razão, fato esse que não ocorreu.
No entanto, em 22 de agosto de 2011, nos termos da comunicação ao contribuinte e
protocolo de entrega de fls. 1129 a 1132, foram disponibilizados todos os extratos
bancários obtidos por RMF junto as instituições bancárias, disponibilizando-se mais 20
(vinte) dias adicionais para atendimento da intimação.
Decorridos mais de trinta dias da última intimação sem qualquer resposta, em 28 de
setembro de 2011, às fls. 1133 a 1136, o contribuinte foi reintimado a apresentar os
elementos e informações solicitados na intimação por ele recebida em 09 de agosto de
2011, sendo que as fls. 1137 solicitou mais 30 dias de prazo para apresentar a
documentação, o que não ocorreu até a presente data.
Como se percebe, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação capaz de
suportar as transações identificadas e relacioandas em uma tabela, o que até o encerramento da
fiscalização nao ocorreu.
Logo, não há que se falar em nulidade por erro da fiscalização a qual
impossibilitasse a identificação dos depósitos considerados na infração da omissão de renda.
Da Inexistência de Renda Tributável - Valores para Financiamento da Produção
Conforme já fora possível vislumbrar do tópico anterior, o contribuinte insiste em
defender que os valores identificados a partir dos extratos bancários não poderiam ser
considerados como omissão de receito, tendo em vista a comprovação das operações as quais lhe
deram causa.
Todavia, assim como também já exposto, o contribuinte foi intimado por diversas
vezes a apresentar a documentação apta a comprovar tais operações, não o tendo feito.
Defende, por exemplo, que algumas operações compreendem empréstimos junto à
terceiros com cheques próprios, transações entre a Impugnante e demais empresas cujos sócios
se confundem, fato que não caracteriza em absoluto omissão de receita (fls. 1400 do e-
processo).
Nada obstante, o relatório de fiscalização revel que a Autoridade Fiscal tratou de
proceder a todas as exclusões que não representassem operações passíveis de serem consideradas
omissão de receitas, in verbis (fls. 1282 do e-processo):
Na auditoria da movimentação bancária constante da Tabela 01. supra, procurou-se
determinar o real fluxo de entrada de novos recursos nas referidas contas correntes
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

bancárias, e assim foi elaborada a Tabela 02. constante da intimação entregue ao
contribuinte em 09 de agosto de 2011, de f Is. 1088 a 1126, onde, na referida tabela, na
coluna de valor estão discriminados os créditos referente a depósitos, descontos e
demais entradas de recursos, identificados com a letra "C", sendo que na mesma coluna,
com sinal negativo, acham-se discriminados os débitos relativos a estornos e devoluções
de cheques depositados e demais operações que vieram a reduzir os valores de créditos
sujeitos à comprovação, identificados com a letra "D".
Nessa mesma Tabela 02. foram excluídos as transferências entre contas da mesma
titularidade e demais valores cuja efetiva entrega e origem foram devidamente
comprovadas, tais como empréstimos e suprimentos, depósitos e desconto de duplicatas
estornados face a sua devolução e não efetivação, empréstimos em conta garantida e
financiamentos concedidos pelas instituições bancárias, e considerando a insignificância
em valores globais, em contraste com a quantidade de ocorrências, foram excluídos os
valores dos depósitos e créditos inferiores a R$.1.000,00 (Um mil reais) de maneira que
se propiciasse ao intimado uma melhor condição de atendimento.
Em um outro trecho do recurso, o contribuinte informa que uma outra parte dos
recursos seriam relativos à financiamentos de produção, os quais todavia teriam sido declarados
como empréstimos disfarçados. Explica ainda que por causa da simulação empreendida por tais
empresas, não existiram documentos para comprovar a origem e razão dos recursos depositados
em sua conta.
Sucede que, conforme vislumbrado, em tais casos, o ônus da prova é do
contribuinte, o qual, in casu, não cumpriu com o exigido pela legislação.
Além disso, adverte que não teve tempo hábil, recursos humanos disponíveis, nem
tampouco possibilidade legal – em virtude de sigilo bancário – de averiguar os depósitos
identificados pela fiscalização. Tal afirmação, contudo, causa espécie, tendo em vista que a
fiscalização teve início no ano de 2010 e até hoje não foi apresentado um único elemento de
prova adicional, quer dizer, decorridos aproximadamente 12 anos. Quanto ao sigilo, ressalte-se
que todos os valores foram identificados na conta corrente do próprio contribuinte, razão pela
qual ele haveria de ter a prova da sua origem.
Por esse aspecto, com relação ao mérito propriamente da discussão, tem-se que
deve ser integralmente mantido tudo aquilo já aduzido pela DRJ/RPO, cuja argumentação segue
abaixo transcrita (fls. 1375 do e-processo):
A Lei no 9.430, de 1996, art. 42, anteriormente citada, estabeleceu uma presunção legal
relativa de que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituições financeiras, não comprovados com documentação hábil e idônea,
constituem receita omitida. Referida presunção legal relativa (juris tantum) provoca a
chamada “inversão do ônus da prova”, cabendo à contribuinte provar que o fisco está
equivocado.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

Cumpre ao fisco, em tais circunstâncias, tão-somente provar o indício, como foi feito. A
relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela própria lei, o
que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente exigência atribuída à
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário teve origem
em valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes e a
contribuinte nada comprovou. Na fase impugnatória não apresentou qualquer
documento que comprovasse a origem dos depósitos bancários tributados.
Ficou bastante claro no processo que não restou comprovada essa origem durante a ação
fiscal. Portanto, a materialidade do fato gerador ficou evidenciada.
Assim descabido qualquer questionamento acerca da possibilidade de utilização dos
valores dos depósitos como base de cálculo dos tributos lançados.
Deve-se esclarecer que, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, não há mais
que se comprovar evidências de sinais exteriores de riqueza, pois a própria lei
determina, nesses casos, que os valores depositados constituem receita. Não estão sendo
tributados os depósitos bancários, mas a receita que eles representam por expressa
disposição legal. Os depósitos são o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a
omissão de receita, quando não comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
Quanto aos valores que se alega serem relativos a empréstimos e transações que não
representam receita, cabe à contribuinte a sua comprovação com documentação hábil e
idônea coincidente em datas e valores, o que não ocorreu até a presente data. Os
documentos de fls. 1376 a 1399 se referem à empresa José Natal Ferrari Madeiras, e não
à contribuinte.
Assim, tem-se por legal e válido o lançamento fiscal perpetrado pela Autoridade
Fiscal para o qual o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade e
legitimidade dos valores considerados como omissão de receita.
Da Impossibilidade de Lançamento da Multa de Ofício
A respeito da multa de ofício aplicada na sua forma qualificada, ou seja, de 150%,
o contribuinte adverte que a simples omissão de receita não autoriza a sua aplicação, sendo
imprescindível ao caso a comprovação por parte da Autoridade Fiscal da intenção de fraudar o
fisco.
Cita inclusive a Súmula CARF no 14, cuja redação segue abaixo:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

No termo de encerramento e verificação da ação fiscal não constam maiores
explicações ou razões pelas quais a multa aplicada ao caso deveria ser do tipo qualificada.
A respeito do tema, consta um único parágrafo informado a respeito da multa
aplicada (fls. 1289 do e-processo):

Além disso, foi elaborado um tópico sobre a representação fiscal para fins penais
o qual dispõe sobre a constatação do ilícito, em tese, praticado, senão vejamos (fls. 1289 do e-
processo):

[...]
A nosso ver, nenhum dos trechos acima demonstra ou tampouco comprova o
evidente intuído de fraude do sujeito passivo. E nem se diga que a referida constatação estaria no
decorrer de todo o relatório, pois muito embora seja verdade que o contribuinte tenha omitido
receitas na sua contabilidade, não houve qualquer menção a condutas comprovadamente
cometidas de forma fraudulenta. O que houve em verdade foi a falta de escrituração de valores
em contabilidade, não se sabe se por omissão ou comissão, nem tampouco se por equívoco ou
propositadamente. Consta dos autos – é verdade – a informação de que o contribuinte fora
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.272 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720239/2012-10

intimado por diversas vezes a apresentar a referida documentação, mas não o fez, sempre
requerendo a concessão de prazo adicional para atender aos termos da fiscalização.
Por tal razão, entendo extremamente frágil a imputação da multa de ofício
qualificada no presente caso, diante da ausência de comprovação do evidente intuído fraudulento
do contribuinte, o que parece demandar prova robusta e inequívoca da conduta perpetrada.
Assim, entendo que a multa deve ser resultada ao seu patamar normal de 75%.
Conclusão do acórdão
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte tão somente para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1539
DF CARF MF
Original